Tribunal: STF
Processo: ARE 1528303
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO ALTERNATIVO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL, NOS TERMOS DO ART. 349 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 199).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 283/STF (e-doc. 204.)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga afirmação de que No caso em testilha o ponto fulcral liga-se à questão da necessidade de toda decisão ser fundamentada, ou seja, da aplicação do Princípio da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa. Trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais (e-doc. 199, p. 3/4). Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de modo que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator